Tribunal: TJDFT
Processo: 0749444-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. QUITAÇÃO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. COBRANÇA POSTERIOR. LEGITIMIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PRESUNÇÃO (IN RE IPSA). QUANTUM. MANUTENÇÃO. ASTEINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, declarando a inexistência de débitos da parte autora/recorrida em face do réu/recorrente, condenando-o ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, em razão de indevida negativação em órgãos de proteção ao crédito, bem como o condenando a excluir a referida inscrição, sob pena de multa cominatória.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, o autor/recorrido encerrou sua conta bancária junto ao réu/recorrente, sendo exigido, para tanto, a quitação de compromissos financeiros, devidamente discriminados no documento de ID 25094155 – p. 1, o que foi feito. Entretanto, após o encerramento, foram cobradas pendências do autor/recorrido (ID 25094135), não reconhecidas por ele e em desconformidade com a condição de plena quitação para finalização de conta bancária, prevista no item 15.7 das “Cláusulas Gerais do Contrato de Conta Corrente e Conta Poupança” (ID 25095409 – p. 23). Dessa feita, tendo sido encerrada a conta bancária do autor/recorrido, com a respectiva quitação das dívidas apresentadas no momento, tem-se por indevida a cobrança posterior, sobretudo à míngua de demonstração da inequívoca legitimidade da dívida. Ademais, sequer há identidade entre o valor pendente declarado por preposto do réu/recorrente em canais de comunicação (R$ 88,11 - ID 25094150 – p. 3) e aquele registrado em cadastro de inadimplentes (R$ 193, 31 – ID 25094136), o que robustece a ilegitimidade tanto da cobrança quanto da negativação. Assim, verificada a falta de substrato legal ou contratual da dívida ensejadora de inscrição do nome do autor/recorrente em órgãos de proteção ao crédito, mister reconhecê-la irregular.
6. Remansoso o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo por adequado o valor fixado na origem de R$ 2.000,00.
8. A fixação de astreintes objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta – exclusão do nome do autor/recorrido de cadastro de inadimplentes -, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Nesse diapasão, inexiste obrigatoriedade, por parte do magistrado, de fixação de um limite máximo, justamente pela ausência de preclusão quanto à modulação do valor da multa cominatória, que poderá ser ajustada aos parâmetros proporcionais e razoáveis em hipótese de excesso, em sede de cumprimento de sentença. Além disso, no particular, a fixação de multa cominatória de R$ 300,00 ao dia não destoa do razoável, considerando o grau de simplicidade da obrigação a ser empreendida e os reflexos de sua inação.
9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.